Tribunal: STF
Processo: ADI 789
Classe: ADI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1994-05-26
Data de publicação: 1994-05-26

Ementa:
E  M E N T  A - ADIN -  LEI N. 8.443/92 - MINISTÉRIO PÚBLICO
JUNTO  AO TCU -  INSTITUIÇÃO QUE NÃO  INTEGRA O MINISTÉRIO PÚBLICO DA
UNIÃO  - TAXATIVIDADE DO ROL INSCRITO NO ART. 128, I, DA CONSTITUIÇÃO
-  VINCULAÇÃO ADMINISTRATIVA A  CORTE DE CONTAS  - COMPETÊNCIA DO TCU
PARA   FAZER   INSTAURAR  O   PROCESSO   LEGISLATIVO   CONCERNENTE  A
ESTRUTURAÇÃO ORGÂNICA DO MINISTÉRIO PÚBLICO QUE PERANTE ELE ATUA (CF,
ART.  73, CAPUT, IN  FINE) - MATÉRIA  SUJEITA AO DOMÍNIO NORMATIVO DA
LEGISLAÇÃO   ORDINARIA   -   ENUMERAÇÃO   EXAUSTIVA   DAS   HIPÓTESES
CONSTITUCIONAIS   DE   REGRAMENTO   MEDIANTE   LEI   COMPLEMENTAR   -
INTELIGENCIA  DA NORMA  INSCRITA NO  ART. 130  DA CONSTITUIÇÃO - AÇÃO
DIRETA IMPROCEDENTE.
         -  O Ministério Público  que atua perante o TCU qualifica-se
como  órgão  de extração  constitucional,  eis que  a  sua existência
jurídica  resulta de  expressa previsão  normativa constante da Carta
Politica (art. 73, par. 2., I, e  art. 130),  sendo indiferente, para
efeito de sua configuração jurídico-institucional, a circunstancia de
não constar do rol taxativo inscrito no art. 128, I, da Constituição,
que define a estrutura orgânica do Ministério Público da União.
         - O Ministério Público junto ao TCU não dispõe de fisionomia
institucional  propria e,  não obstante  as expressivas  garantias de
ordem  subjetiva  concedidas  aos   seus  Procuradores  pela  propria
Constituição  (art.  130),  encontra-se  consolidado  na  "intimidade
estrutural"  dessa Corte de Contas, que se acha investida - até mesmo
em  função do poder  de autogoverno que  lhe confere a Carta Politica
(art.  73, caput,  in fine)  - da  prerrogativa de  fazer instaurar o
processo   legislativo   concernente  a   sua   organização,   a  sua
estruturação  interna,  a definição  do  seu  quadro de  pessoal  e a
criação dos cargos respectivos.
         -  Só cabe lei  complementar, no sistema de direito positivo
brasileiro,  quando  formalmente  reclamada a  sua  edição  por norma
constitucional explicita.
         A  especificidade do  Ministério Público  que atua perante o
TCU,  e  cuja   existência  se  projeta   num  domínio  institucional
absolutamente  diverso daquele em  que se insere o Ministério Público
da União, faz com que a regulação de sua organização, a discriminação
de  suas atribuições e a definição de seu estatuto sejam passiveis de
veiculação  mediante simples lei  ordinaria, eis que  a edição de lei
complementar  e reclamada,  no que  concerne ao  Parquet, tão-somente
para  a disciplinação normativa do Ministério Público comum (CF, art.
128, par. 5.).
         -  A   cláusula  de  garantia   inscrita  no   art.  130  da
Constituição  não  se  reveste  de  conteudo  organico-institucional.
Acha-se  vocacionada, no âmbito de sua destinação tutelar, a proteger
os  membros do Ministério Público especial no relevante desempenho de
suas  funções perante  os Tribunais  de Contas.  Esse preceito da Lei
Fundamental  da  Republica submete  os  integrantes do  MP  junto aos
Tribunais  de Contas  ao  mesmo estatuto  jurídico  que rege,  no que
concerne  a direitos,  vedações e  forma de  investidura no cargo, os
membros do Ministério Público comum.